Tribunal: TJSP
Processo: 1007083-90.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Títulos dotados de autonomia e independência. Emitente que não nega a emissão dos títulos e não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Ônus que lhe competia. Sentença mantida. Recurso não provido.